Tribunal: TJMT
Processo: 1034455-20.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034455-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), J S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 16.370.287/0001-81 (AGRAVANTE), LUCIANA REGINA COELHO MAGRINI - CPF: 991.954.451-53 (AGRAVADO), JOAO LIANDRO TAVARES - CPF: 039.777.221-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO E EXCESSO DE PENHORA. RECONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente exceção de
pré
-executividade apresentada no cumprimento de sentença, sob o fundamento de excesso de execução e desproporcionalidade na penhora. A parte agravante sustenta que os cálculos apresentados desconsideraram pagamentos parciais reconhecidos na sentença transitada em julgado e que a constrição de quatro veículos se revela excessiva, pois apenas um deles seria suficiente para garantir o crédito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução diante da ausência de abatimento dos pagamentos parciais efetuados nos meses de maio e junho de 2020, reconhecidos na sentença; (
ii
) verificar se houve excesso na penhora de quatro veículos sem avaliação prévia, contrariando o princípio da menor onerosidade ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como o excesso de execução decorrente de evidente desconformidade entre os cálculos apresentados e os limites fixados na sentença.

A sentença transitada em julgado determinou expressamente o abatimento das quantias parcialmente pagas, sendo legítima a insurgência da parte executada quanto ao correto cumprimento desse comando.

A existência de divergência nos cálculos não pode ser resolvida diretamente no âmbito recursal, devendo ser apurada pelo juízo de origem, mediante apresentação de planilhas e, se necessário, realização de perícia contábil.

A penhora de quatro veículos, sem prévia avaliação e diante da possibilidade de um único bem ser suficiente para garantir a execução, configura excesso de penhora e afronta ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC.

Diante disso, impõe-se a liberação das restrições sobre os três veículos adicionais, mantendo-se a constrição apenas sobre o automóvel de placa CGR 2476.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir excesso de execução quando demonstrada, de plano, a desconformidade entre os cálculos apresentados e os limites fixados na sentença.

A penhora de múltiplos bens sem prévia avaliação e quando apenas um é suficiente para garantir o crédito constitui medida excessiva e violadora do princípio da menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 805 e 874, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 04.02.2016; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 15.03.2016; TJMG, AI 1.0000.21.043286-0/002, Rel. Des. Francisco Costa, 15ª Câm. Cível, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1034455-20.2025.8.11.0000

J S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA X

LUCIANA REGINA COELHO MAGRINI
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento
por J.S. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
–
ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos
autos do Cumprimento de Sentença nº 1003418-36.2020.8.11.0004
, manejado por
LUCIANA REGINA COELHO MAGRINI
,
julgou improcedente a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante.

Para tanto, a
agravante sustenta que houve excesso de execução, pois os cálculos apresentados pela exequente não teriam considerado os pagamentos parciais realizados nos meses de maio e junho de 2020, reconhecidos na sentença transitada em julgado.

Aduz, ainda, que houve desproporcionalidade na penhora de quatro veículos, quando apenas um seria suficiente para garantir o crédito executado, e que os valores apontados na execução são superiores ao efetivamente devido, que, segundo seus cálculos, corresponderia a R$ 30.052,49, enquanto a exequente indicou R$ 59.175,73
.

A liminar recursal foi parcialmente deferida, a fim de determinar a liberação de três veículos, mantendo-se a constrição apenas sobre o automóvel de placa CGR 2476
.

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui instrumento de defesa do executado, admitido pela jurisprudência e doutrina, que permite a arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, sem necessidade de garantia do juízo, desde que não demandem dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

No presente
caso, a
controvérsia gravita em torno de dois aspectos principais: (i) o alegado excesso de execução em razão da suposta ausência de abatimento dos valores parcialmente pagos e (
ii
) a alegada desproporcionalidade das medidas constritivas adotadas.

De início, é importante registrar que a sentença transitada em julgado determinou expressamente o abatimento das quantias parcialmente adimplidas pela executada nos meses de maio e junho de 2020, conforme se extrai do dispositivo:

18. CONDENO a parte requerida no pagamento os aluguéis e acessórios vencidos

durante a vigência contratual e não pagos nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de

2020,
abatendo-se do montante a quantia parcialmente adimplida pelo requerido nos meses de maio e

junho de 2020
, nos termos da fundamentação. Sobre o valor deverá incidir de juros de mora de 1% e

correção monetária pelo INPC a partir da citação (23/11/2020, id.44085811).

Verifica-se, portanto, que a própria sentença reconheceu o direito ao abatimento, sendo
legítim
a a insurgência
da agravante quanto à correta execução desse comando judicial.

Ainda que a decisão
recorrida
tenha consignado não ser cabível rediscutir a matéria sob o pretexto de excesso de execução em sede de exceção de
pré
-executividade, o que se

debate aqui não é a rediscussão do título, mas sim a fiel observância dos limites objetivos da condenação, aspecto que pode, em tese, ser apreciado de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Sobre o tema,
a jurisprudência
pátria tem admitido
a análise de excesso de execução quando demonstrado, de plano, que os cálculos extrapolam o conteúdo do título judicial, dispensando dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DESCONTOS INDEVIDOS - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR A SER COMPENSADO - MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ERRO EVIDENTE NOS CÁLCULOS - DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. A exceção de
pré
-executividade pode se manejada para conhecimento de matérias de ordem pública, bem como questões que não demandem dilação probatória.

2. Embora a exceção de
pré
-executividade não constitua meio adequado para discutir o excesso de execução, é cabível quando fundada em erro evidente nos cálculos, em desconformidade com o título executivo, afetando de maneira indiscutível a sua liquidez, passível de controle de ofício pelo magistrado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

(...)
(TJMG- Agravo de Instrumento-Cv1.0000.21.043286-0/002, Relator(a): Des.(a) Francisco Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2025, publicação da súmula em 07/10/2025)

Assim, embora subsistam indícios de possível divergência nos cálculos, a correção de eventuais equívocos deverá ser apurada pelo juízo de origem, mediante a apresentação de planilhas e, se necessário, a realização de perícia contábil, não sendo possível o reconhecimento direto do excesso em sede recursal.

Adiante,
quanto à terceira alegação, referente ao excesso na penhora de quatro veículos, também assiste razão à agravante.

Foram determinadas restrições sobre quatro veículos de propriedade da agravante sem prévia avaliação dos bens.

Nesse cenário, em que pese
o art. 874, I, do
Código de Processo Civil
estabeleça que a redução da penhora aos bens suficientes somente pode ocorrer após a avaliação, a constrição simultânea de quatro veículos pode configurar excesso de penhora, especialmente considerando que há controvérsia quanto ao valor efetivamente devido.

Conforme documentação apresentada pela agravante, apenas um dos veículos (placa CGR2476) teria valor de mercado de R$ 70.889,00, quantia que, em tese, seria suficiente para garantir a execução mesmo pelo valor indicado pela exequente. Os demais veículos possuem valores expressivos, como os de placas QCQ7652 e QCZ1235, avaliados em R$ 309.338,00 cada.

Com efeito, o
princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, estabelece que
"
q
uando
por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
". Assim, a manutenção da penhora sobre quatro veículos, sem prévia avaliação e com indícios de que apenas um
deles seria suficiente para garantir a execução, viola o referido princípio.

Diante desse contexto,
deve ser ajustada
a execução aos parâmetros da sentença transitada em julgado
, bem como,
manter a penhora exclusivamente sobre o veículo de placa CGR 2476, liberando-se as restrições incidentes sobre os demais bens.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para manter apenas a penhora sobre o veículo de placa CGR 2476, liberando-se as restrições incidentes sobre os demais bens, e determinar
a revisão dos cálculos
com o devido abatimento dos valores parcialmente adimplidos nos meses de maio e junho de 2020, conforme previsto na sentença transitada em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025